Tribunal: STF
Processo: HC 184041
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Quinta Turma não conheceu do Habeas Corpus nº 403.182/PE. 



    2. Colhe-se dos autos que o r. Juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Capital/PE, no processo nº 0019738-98.2015.8.17.0001, pronunciou o paciente, ante o crime versado no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima).



    3. A Colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao recurso em sentido estrito. Contra esse ato, formalizou-se a impetração no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam nulidade da pronúncia, apontando violado o art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal. Alegam contrariedade a texto expresso de lei. Mencionam haver sido a decisão prolatada por magistrado diverso daquele que conduziu a instrução do processo-crime. Dizem que a regra tem caráter absoluto. Realçam que, na data de formalização do ato pelo juiz titular Jorge Luiz dos Santos Henrique, o juiz substituto, José Anchieta Félix da Silva, que presidiu a audiência de instrução e julgamento – realizada nos dias 5 de janeiro e 1º de dezembro de 2015, e 8 e 21 de janeiro de 2016 –, encontrava-se em pleno exercício no r. Juízo. Dizem inobservados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sustentam a incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido na pronúncia.



    5. Requereram, em âmbito liminar, a suspensão da tramitação do processo-crime. No mérito, pretendem o reconhecimento da nulidade da pronúncia.



    6. O então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, em 09/07/2020, indeferiu o pedido de liminar. 



    7. Por meio da petição/STF nº 58.591/2020, os impetrantes interpuseram agravo, buscando a reconsideração da decisão mediante a qual não acolhido pedido de implemento de liminar. Apontam certidão expedida pela Secretaria da Segunda Vara do Júri da Capital/PE, informando que ambos os Juízes – titular, Jorge Luiz dos Santos Henrique, e substituto, José Anchieta Félix da Silva – estavam em pleno exercício das atividades na data da pronúncia.



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento da ordem. Afirma não haver ilegalidade.



    9. Consulta, em 02/05/2022, ao sítio do E. Superior Tribunal de Justiça revelou que o Relator do Recurso Especial nº 1.335.803/CE, formalizado pela defesa, proveu-o parcialmente, para excluir a qualificadora do inc. IV do § 2º do art. 121 do CP, mantendo a pronúncia do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    10. Eis o teor da decisão por meio da qual a C. Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao recurso em sentido estrito protocolado pela defesa (e-doc. 7, p. 14): 



    “(...) Cuida-se de preliminar absolutamente improcedente, visto que o art. 399, §2º do CPP, que consagra o princípio da identidade física do juiz, refere-se à sentença e a pronúncia é decisão de admissibilidade dos processos de competência do tribunal do júri. A Lei nº 11.689/2008, que alterou o CPP, deixa claro que a pronúncia não é sentença, referindo-se ao termo decisão em diversos dispositivos (420 e 421, por exemplo).



     Nesse sentido é também a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte trecho de julgado: “Não se aplica o art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal à sentença de pronúncia que, apesar de impropriamente chamada de sentença, tem natureza jurídica de mero juízo de admissibilidade”. (HC 199.421/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, Dje 23/04/2012) . 



     Ademais, embora revogado o art. 132 do CPC/73, que previa o princípio da identidade física do juiz e diversas exceções a ele, dispositivo que não reproduzido no CPC/2015, entende-se que aquelas exceções, embora não previstas no art. 399 §2º do CPP, continuam aplicáveis ao Processo Penal, de modo que os afastamentos legais dos magistrados justificam a inobservância do princípio da identidade física do juiz.



     Assim, ainda que se entenda aplicável o art. 399, §2º do CPP à decisão de pronúncia, não houve violação ao princípio da identidade física do juiz no caso em tela, porquanto, conforme assinalado pela Procuradora de Justiça, o magistrado que proferiu a decisão de pronúncia estava de férias no período em que realizadas as audiências. (...)” (grifos nossos)



    11. Conforme consta da documentação juntada aos autos, o E. Tribunal de Justiça, ao negar provimento o recurso em sentido estrito, frisou que a formalização da pronúncia por magistrado diverso daquele que conduzira a instrução processual ocorreu em virtude de férias regulamentares. Mais especificamente, constata-se que o Juiz substituto — José Anchieta Félix da Silva — presidiu a instrução, em razão de férias do titular. Encerrada a instrução, já sob a presidência do titular — Jorge Luiz dos Santos Henrique —, foi proferida a sentença de pronúncia por este. O E. Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, além de entender correta a visão adotada pelo E. Tribunal local, assentou não demonstrado prejuízo ao impetrante. De fato, não há ilegalidade. 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou a orientação de que o princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não tem caráter absoluto, de modo que a decisão só deverá ser anulada nos casos em que houver um prejuízo flagrante para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Nesse sentido: ARE nº 839.680-AgR/SC (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/09/2016, p. 27/09/2016); e HC nº 123.873/MG (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/10/2014, p. 18/12/2014). E, ainda: 



    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. FÉRIAS DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC AUTORIZADA PELO ART. 3º DO CPP. ‘DECISUM’ COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre que a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução criminal seja congruente com as provas produzidas sob o crivo do juiz substituído. Precedentes: HC 104.075, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 1º.07.11; HC 107.769, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.11.11(...)”. 



    (RHC nº 123.572/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/12/2014, p. 31/10/2014; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração formalizada no Supremo. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NULIDADE – AUSÊNCIA. O princípio da identidade física do juiz não se reveste de caráter absoluto, sofrendo as limitações nos casos versados no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973 – aplicável subsidiariamente ao processo penal. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REINCIDÊNCIA. Tem-se que o flagrante, considerado o envolvimento em organização criminosa relacionada à movimentação ilícita de valores financeiros expressivos, e a reincidência sinalizam a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – AGRAVANTE. A reincidência constitui agravante a ser levada em conta na segunda fase da dosimetria da pena.” 



    (HC nº 170.629/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/04/2020, p. 14/5/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. SUPRIMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE WRIT. 1. O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto, comportando as exceções do artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal. Precedentes. 2. No caso, a alegação de que a situação processual dos autos não se enquadraria nas hipóteses do artigo 132 do Código de Processo Civil veio destituída de elementos que a corroborassem ictu oculi, não sendo viável a presunção da ocorrência de nulidade ou mesmo a dilação probatória pela via estreita do writ. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘nos delitos materiais, de conduta e resultado, desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir o auto de corpo de delito’. Precedentes. 4. A via estreita do habeas corpus não admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório originário, a fim que aferir a suficiência do acervo que deu causa à condenação. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 133.493-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 12/9/2019; grifos nossos).



    13. No tocante à verificação de eventual antagonismo entre a pronúncia e as provas colhidas, observem que, na decisão de pronúncia (e-doc. 4), cujo teor, consoante o art. 413 do Código de Processo Penal, restringe-se a mero juízo de admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, o r. Juízo, observando o figurino legal, limitou-se à análise objetiva dos dados colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação. 



    14. Destacou o conteúdo da denúncia, na qual narrado que o paciente, motivado por dívida financeira da vítima para consigo, bem assim pela tentativa de homicídio contra si, teria dirigido veículo até as proximidades do local do crime, conduzindo corréu, o qual efetuou os disparos que ceifaram a vida de Sirley Carneiro Gondin. Assentou a materialidade do delito, a presente conclusão está contida em laudo de exame pericial, no que constatada a morte em razão de lesões provocadas por disparos de arma de fogo. Salientou os indícios de autoria, referindo-se ao depoimento da testemunha Flávia, a qual afirmou ter a vítima obtido empréstimo junto ao paciente, no valor de R$ 4.000,00, mediante juros, sem que tenha conseguido quitar o débito, bem assim aludiu à notícia de ligações anônimas informando a intenção de Alexandre de cometer o crime. Reportou-se ao fato de o paciente haver sido vítima de tentativa de homicídio, atribuída a Sirley, considerado indiciamento em inquérito policial. Mencionou relato da testemunha Jamerson, o qual expôs haver sofrido ameaças, bem como visto o paciente em duas ocasiões, na companhia de corréu, em veículo da marca TOYOTA HILLUX, de cor preta, com as mesmas características de carro supostamente utilizado na execução do delito. Evidenciou elementos descobertos por meio de quebra de sigilo de dados e interceptações telefônicas, indicando que o paciente esteve nas proximidades da residência da vítima. 



    15. No caso, apesar de os impetrantes haverem mencionado incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido na pronúncia, não apontaram no que consistiram tais incongruências, sendo inadequado presumir a ocorrência de prejuízo. 



    16. Vejam-se, com essa orientação, os seguintes precedentes da Corte: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTES SENTENCIADOS POR MAGISTRADO DIVERSO DAQUELE QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCLUSÃO DOS AUTOS QUANDO O JUIZ TITULAR ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. RECURSO IMPROVIDO. I – O princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2º, do CPP) deve ser aplicado com temperamentos, de modo que a sentença só deverá ser anulada nos casos em que houver um prejuízo flagrante para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes. II – Os autos foram conclusos para sentença quando o magistrado titular encontrava-se em gozo de férias, situação que se enquadra na expressão “afastado por qualquer motivo” disposta no art. 132 do Código de Processo Civil, que deve ser aplicado por analogia ao processo penal (art. 3º do CPP). III – Recurso ordinário improvido.”.



    (RHC nº 116.205/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, p. 16/04/2013, j. 30/4/2013; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TER SIDO O INTERROGATÓRIO DO RÉU REALIZADO MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. 1. PACIENTE ASSISTIDO NESSE ATO PROCESSUAL POR DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. 2. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO QUE COMPORTA FLEXIBILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. 1. Interrogatório do Paciente realizado pelo juízo deprecado com a presença de defensor dativo. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de “prova impossível”, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 2. Ausência de desarmonia entre o que decidido na sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Milita e as provas colhidas, entre as quais o interrogatório do Paciente no juízo deprecado. Inexistência de afronta ao princípio da identidade física do juiz. Precedente. O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto e comporta flexibilização. 3. Pretensão de deslocamento do Paciente ou do Conselho Permanente de Justiça para ouvi-lo. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual não é possível reexame de provas em habeas corpus. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/10/2011, p. 28/11/2011; grifos nossos).



    17. Ademais, a orientação consolidada neste Supremo Tribunal Federal, considerando o art. 413 do Código de Processo Penal, é no sentido de que “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação”. (HC nº 194.162/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/11/2020, p. 19/11/2020). 



    18. Assim, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória.” (HC nº 172.599/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/08/2019, p. 09/08/2019). 



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    20. Considerado o julgamento do mérito do habeas corpus, declaro prejudicado o agravo contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



    Ministro André Mendonça



    Relator